Tribunal: TJSP
Processo: 1057611-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Prestação de serviços. Energia Elétrica. Ação de indenização por danos morais e materiais. Protesto Indevido. Prova de pagamento da fatura na data do vencimento. Sentença de procedência. Razões recursais que se constituem em singela reiteração da contestação. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do artigo 1.010, III, do CPC.
O recurso da ré

Ementa:

Prestação de serviços. Energia Elétrica. Ação de indenização por danos morais e materiais. Protesto Indevido. Prova de pagamento da fatura na data do vencimento. Sentença de procedência. Razões recursais que se constituem em singela reiteração da contestação. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do artigo 1.010, III, do CPC.
O recurso da ré não pode ser conhecido. E isso porque, em suas razões, apenas e tão somente repetiu, ipsis litteris, as mesmas teses de sua contestação. Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos termos da peça de defesa como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em razão da falta de motivação, o recurso não atende à exigência do artigo 1.010, III, do CPC.
Apelação não conhecida.